Tribunal: TJPA
Processo: 0808407-24.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808407-24.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USURPAÇÃO DE IDENTIDADE. FALTA DE CABIMENTO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CIVIL. EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS REGISTROS CRIMINAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, II e III, do CPP, objetivando a desconstituição de sentença condenatória proferida em desfavor de Carlos Alexandre Martins dos Santos, condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). A defesa sustenta erro de identidade, alegando que o verdadeiro autor do crime foi seu irmão, Alessandro André Martins dos Santos, que usou indevidamente seus dados e identidade. Apresentadas provas novas, como confissão judicial de Alessandro, perícias papiloscópicas e grafotécnicas, depoimentos e documentos comprobatórios de álibi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal é cabível quando constatado erro na qualificação civil do condenado, com preservação da identidade física do autor do fato; (ii) saber se é possível, diante de constrangimento ilegal comprovado, conceder ordem de
habeas corpus
de ofício para exclusão do nome do inocente dos registros criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, somente é cabível nas hipóteses do art. 621 do CPP.

4. O caso não configura erro na valoração da prova ou produção de prova falsa, mas sim erro na qualificação civil do réu, cuja identidade física foi corretamente mantida ao longo do processo, nos termos do art. 259 do CPP.

5. A situação não enseja desconstituição da sentença penal, mas sim a retificação da qualificação do condenado e a exclusão do nome do inocente dos registros criminais.

6. Diante do flagrante constrangimento ilegal, é cabível a concessão, de ofício, de ordem de
habeas corpus
, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, para sustar os efeitos penais indevidos suportados por Carlos Alexandre Martins dos Santos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação de revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: “
1. A utilização indevida de identidade por terceiro não configura hipótese de cabimento de revisão criminal quando preservada a identidade física do autor do fato. 2. É cabível a concessão, de ofício, de ordem de
habeas corpus
para exclusão do nome de pessoa inocente dos registros criminais, quando comprovada usurpação de identidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 259, 621, II e III; art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Revisão Criminal nº 0800552-28.2024.8.14.0000; TJPA, Revisão Criminal nº 0810216-20.2023.8.14.0000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ação, e conceder ao requerente
habeas corpus
de ofício, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 19 a 26 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
ajuizada com fundamento no art. 621, incisos II e III, Código de Processo Penal Brasileiro, por
CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo Criminal n.º 00212520420108140401, que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva (trânsito em julgado para defesa operou-se em 26/04/2021 – Certidão à ID 26539941).

Insta salientar que, interposto recurso de apelação penal pela defesa do requerente, o apelo, em sessão datada de 06 de julho de 2020, foi conhecido e parcialmente provido, à unanimidade de votos, pela 2ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, cuja relatoria coube ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, com conseguinte reforma parcial da sentença e cominação ao réu da reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Em
razões de pedir
, pleiteia a defesa a desconstituição da sentença penal condenatória, com base em provas novas e no reconhecimento de falsidade da prova que fundamentou a condenação.

Sustenta que o revisionando não cometeu o delito imputado, pois, à época dos fatos (20/11/2010, às 17h30MIN), encontrava-se regularmente empregado na empresa HYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., vínculo este comprovado por contracheques, registros de férias e ausência de descontos salariais.

Aduz, ademais, erro na identificação do agente do crime: seu irmão, Alessandro André Martins dos Santos, atualmente custodiado, o qual teria utilizado indevidamente a identidade de Carlos Alexandre durante prisão em flagrante, apresentando certidão de nascimento e falsificando assinaturas.

Enfatiza que tal alegação foi corroborada por boletim de ocorrência lavrado em 2023, em que Alessandro, ao ser detido, novamente se identificou como Carlos Alexandre, além de confessar, por escrito e em juízo, que utilizou indevidamente os dados do irmão para se beneficiar dos bons antecedentes deste.

Afirma que perícias papiloscópicas e grafotécnicas atestam que as digitais e assinaturas constantes do inquérito policial de 2010 pertencem, na verdade, a Alessandro, e não ao revisionando.

Além disso, destaca que o acervo probatório é composto por depoimentos de cinco colegas de trabalho do revisionando, que confirmaram seu comparecimento habitual ao serviço na data do crime, além de declaração da genitora dos irmãos, confirmando que Alessandro costumava se passar por Carlos.

A defesa também destaca que a persecução penal se deu à revelia de Carlos Alexandre, que sequer teve ciência da ação penal, pois a intimação foi recebida por sua mãe, ocasionando sua condenação sem o devido contraditório e ampla defesa.

Nesses termos, considerando o conjunto probatório coligido em sede de Ação de Justificação, nº 0801781-81.2024.8.14.0401, pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência para suspensão imediata dos efeitos da condenação, e, ao final, o provimento do pedido revisional, com a consequente absolvição de Carlos Alexandre Martins dos Santos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, à luz do art. 109, III, do CP.

Por fim, diante da gravidade da injustiça reconhecida e do tempo em que o revisionando permaneceu custodiado indevidamente, clama pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 630, §1º, do CPP, em valor a ser arbitrado com base na razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, bem como o deferimento do benefício da justiça gratuita, por ser o revisionando hipossuficiente

Distribuídos os autos a esta Relatora, em Decisão de 26513452, foi indeferida a tutela emergencial, em virtude da ausência de peças essenciais ao esclarecimento da demanda, juntadas, posteriormente, pela defesa. Na decisão, foi concedida ao réu o benefício da justiça gratuita.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
manifesta-se
pelo deferimento da Revisão Criminal,
eis que não preenche as hipótese de cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL ajuizada com fundamento no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, por CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS, visando à desconstituição da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0021252-10.2010.8.14.0401, que o condenou, por infração ao art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, além de treze dias-multa.

A defesa alega erro material e falso reconhecimento, sustentando que o verdadeiro autor do crime é seu irmão, ALESSANDRO ANDRÉ MARTINS DOS SANTOS, que teria utilizado indevidamente seus documentos e identidade por ocasião da prisão em flagrante.

Apresenta, para tanto, provas novas consistentes em boletim de ocorrência, confissão escrita e judicial de Alessandro, perícias papiloscópicas e grafotécnicas que atestam a falsidade das digitais e assinaturas no inquérito, além de testemunhos confirmando a presença habitual do revisionando no trabalho no momento do crime.

Afirma, ainda, nulidade da ação penal por ausência de intimação pessoal, circunstância que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que a Revisão Criminal constitui ação penal de natureza excepcional, de competência originária dos tribunais, cujo escopo é superar a coisa julgada apenas em hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber: (i) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) quando se fundar em prova sabidamente falsa; ou (iii) quando, após a sentença, se descobrirem provas novas de inocência.

No caso dos autos, não se trata de uma condenação baseada em prova falsa, tampouco há, propriamente, nova prova de inocência do verdadeiro autor do fato.

O que se tem, efetivamente, é a constatação, posterior ao trânsito em julgado, de que o verdadeiro autor do fato delituoso, ao ser preso, utilizou-se da identidade do irmão, que veio a ser condenado como se autor fosse, apesar de jamais ter participado do feito ou sequer sido cientificado da acusação.

Entretanto, a ação penal foi regularmente instruída, tendo o acusado, ainda que sob nome alheio, participado de todos os atos do processo, inclusive de audiência de instrução e julgamento, sendo certo que a identidade física do autor do fato se preservou ao longo da persecução.

A situação retrata hipótese de retificação de qualificação civil, nos moldes do art. 259, segunda parte, do CPP, e não de cabimento de revisão criminal, visto que não se trata de nulidade processual ou erro técnico na valoração da prova, mas sim de usurpação de identidade, cujo esclarecimento exsurge de diligência posterior.

De acordo com o art. 259 do CPP:

“A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.”

Desse modo, não se afigura cabível o conhecimento da presente revisão criminal, pois a ação penal tramitou contra o verdadeiro autor do fato, sendo a retificação da qualificação meramente formal, e passível de correção na origem, sem desconstituir a sentença.

Nessa linha de intelecção:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PELO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621, DO CPP. ILEGITIMIDADE PARA MANEJAR AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO NÃO CONHECIDA. CONCEDIDO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS RELATIVOS AOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

1. Imperioso o não conhecimento do pedido revisional, uma vez que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621, do CPP e o requerente não é parte legítima para intentá-lo. Hipótese em que certa a identidade física do condenado, o qual estava preso e chegou a ser interrogado em juízo, não havendo que se falar em condenação injusta ou erro judiciário. Errônea qualificação do real autor da prática delitiva que deve ser sanada através de simples requerimento, à luz do art. 259, do CPP.

2. Restando comprovado nos autos que a identidade do requerente foi utilizada por outra pessoa e que, portanto, ele não foi o autor do fato descrito na denúncia, é inegável o constrangimento ilegal suportado, devendo ser concedido, ex officio, habeas corpus visando a retirada do seu nome dos registros relacionados ao feito originário, evitando-se maiores prejuízos. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e deste TJ/PA.

3. À unanimidade, revisão criminal não conhecida, porém, de ofício, concedida ordem de habeas corpus para determinar a exclusão do nome do requerente dos registros policiais e judiciais relativos à Ação Penal nº 0000476-95.2016.8.14.0136.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0800552-28.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/12/2024).”
(grifei)

“EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO REQUERENTE COMO AUTOR DO CRIME PELO SEU IRMÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL).

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A pessoa que indevidamente teve seu nome utilizado na qualificação de réu, figura como parte ilegítima para interpor Revisão Criminal, uma vez que tal ação não é instrumento hábil para desconstituir condenação transitada em julgado, quando correta a identidade física do condenado.

2. Mostrando-se patente a coação ilegal suportada pelo Requerente, este Tribunal, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tem competência para expedir de ofício ordem de 'habeas corpus', com determinação de retificações e cancelamento de registros decorrentes de sentença condenatória, exclusão de nome do rol dos culpados, restabelecimento de direitos políticos e instauração do procedimento previsto no art. 259 do Código de Processo Penal.

3. Comprovada a utilização indevida do nome do requerente através do Laudo de Perícia Papiloscópica nº 27/2023, e constando prisão razão pela qual deve ser concedida, de ofício, ordem de habeas corpus, para REVOGAR a prisão de
JOSINALDO SILVA GEMAQUE
.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0810216-20.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/12/2023).”
(grifei)

No presente caso, a pretensão revisional resta ancorada na assertiva de que a condenação de CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS foi resultado de
erro de identificação
, tendo sido ele falsamente identificado como autor de crime perpetrado por seu irmão, Alessandro André Martins dos Santos.

O conjunto probatório produzido nos autos, especialmente na Ação de Justificação n.º 0801781-81.2024.8.14.0401, conduz inequivocamente à pertinência de tais argumentos. Consta, de forma robusta, que:

- O réu Alessandro confessou judicialmente, com respaldo documental e testemunhal, ter se passado por seu irmão, inclusive fornecendo documentos pessoais e assinando como tal;

- As Perícias Grafotécnicas e Papiloscópicas (ID’s 26442474 e 26442486) concluíram que as impressões digitais e assinaturas nos autos do inquérito policial não pertencem a CARLOS ALEXANDRE, mas a seu irmão Alessandro;

- o Boletim de ocorrência de 2023 registra reincidência no uso indevido da identidade do requerente por Alessandro, reforçando o padrão de conduta dolosa;

- Cinco testemunhas, colegas de trabalho do revisionando, confirmaram sua presença no ambiente de trabalho no dia e horário do delito, corroborando a tese de álibi. Em ainda, a genitora de ambos os envolvidos relatou, sob termo, que Alessandro se fazia passar por Carlos, inclusive por ocasião de abordagens policiais.

Diante de tais elementos, resta evidenciado que a condenação de CARLOS ALEXANDRE assentou-se sobre identificação equivocada do autor do delito, sendo certo que o verdadeiro agente é seu irmão, que inclusive encontra-se custodiado por outros crimes.

Nesse cenário, inobstante o não cabimento da revisão, impende reconhecer que CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS, pessoa diversa do condenado, teve seu nome utilizado indevidamente, vindo a sofrer constrangimento ilegal pela indevida atribuição de pena.

A certidão de trânsito em julgado consta em seu nome, o que gera efeito penal indevido, inclusive com expedição de mandado de prisão, cuja execução se iniciou em flagrante erro judiciário.

Nesse caso, não é possível, a anulação do processo ou reforma da ação penal, eis que o real autor do crime foi preso em flagrante e se submeteu a todos os atos do processo, porém utilizando-se de qualificação errônea, a do ora requerente.

Assim, necessária é apenas a exclusão do nome do requerente do rol de culpados, o que pode ser feito a partir de um
habeas corpus
concedido de ofício, visto que restou demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo peticionário.

Há de ressaltar, ainda, que o reconhecimento do erro na identificação do agente dos fatos, não possui o condão de macular o feito, seja para anulá-lo ou reformá-lo, visto que eventual absolvição acabaria por beneficiar indevidamente o verdadeiro autor dos fatos. Este que, embora preso em flagrante, não foi devidamente qualificado no processo.

Trata-se, então, de equívoco que, embora evidente, não pode ensejar a anulação de um procedimento válido e enseja a aplicação do procedimento adotado pelo já citado art. 259 do CPP.

Tais circunstâncias, reconhecidas por meio de laudos papiloscópicos idôneos, aliados à confissão expressa de Alessandro, impõem a CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, para o fim de sustar qualquer efeito penal decorrente da condenação indevidamente atribuída ao revisionando, e garantir-lhe imediata liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Em relação ao reconhecimento ao direito de indenização, entendo que também não deve ser o pedido conhecido, isso porque tal indenização deve ser analisada e fixada em sede própria, qual seja, esfera cível, onde serão melhores analisados os prejuízos morais e materiais sofridos pelo peticionário.

Ante o exposto, com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal,
NÃO CONHEÇO
da presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
por ausência de preenchimento das hipóteses legais de cabimento.

Todavia, ante a configuração de flagrante constrangimento ilegal,
CONCEDO, DE OFÍCIO, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, para remover o nome de CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS do rol de culpados do processo de nº 0021252-10.2010.8.14.0401, e todas as implicações que disso resultam, como retificação de atestado de pena, certidão de antecedentes criminais, folha de antecedentes criminais, atestados de pena, entre outros.

Determino o imediato cancelamento de eventual mandado de prisão expedido em nome de CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS no âmbito da ação penal nº 0021252-10.2010.8.14.0401

Oficie-se com urgência ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA e ao Juízo da Execução Penal competente para que promovam, nos termos desta decisão, as devidas providências.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025